Tribunal: TJBA
Processo: 8171322-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171322-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE DE JESUS

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO USO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Jaqueline de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em face de Tripag Meios de Pagamento Ltda (sucessora da Tricard Serviços de Intermediação de Cartões de Crédito Ltda).

A parte autora alegou inexistência de relação jurídica e indevida inscrição em cadastros de inadimplentes. O juízo a quo reconheceu a validade da contratação, a regularidade do débito e a legitimidade da inscrição, fundamentos impugnados na apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se houve contratação válida entre as partes e se é legítima a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, à luz da documentação apresentada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré apresentou termo de adesão assinado, fotografia da autora no momento da contratação e extratos com registros de utilização do cartão de crédito, documentos que evidenciam a existência da relação jurídica, a efetiva utilização do serviço e a inadimplência.

Comprovados a contratação, o uso e a inadimplência, revela-se legítimo o exercício do direito de inscrição da devedora em órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não configurando ato ilícito nem ensejando reparação por dano moral.

A jurisprudência do TJ-BA reconhece que a demonstração da contratação e uso do cartão de crédito afasta a tese de inscrição indevida, não se configurando abalo à honra indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. Sem condenação adicional, por ausência de alteração da sucumbência.

Legislação relevante citada: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 80455644220238050001, Rel. Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 10.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8171322-94.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JAQUELINE DE JESUS e como apelada TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.